Tribunal: TJDFT
Processo: 0713504-42.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA INCONGRUENTE COM OS LIMITES DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. OMISSÃO. ERROR IN PROCEDENDO. CASSAÇÃO. CAUSA MADURA. NÃO VERIFICADA. APARENTE NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1. Verificando que a sentença está incongruente com os limites do pedido e causa de pedir, bem como omissa quanto aos pedidos indenizatórios, configura-se error in procedendo, impondo torná-la sem efeito, com o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento, mormente porque a causa não se encontra madura para julgamento imediato do mérito.
2. Recurso conhecido e provido.